Tribunal: TJDFT
Processo: 0700113-59.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa.
2. A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição quanto à fixação do valor da causa, defendendo que deveria corresponder apenas ao montante dos aluguéis pleiteados, e não à soma do valor do imóvel com os aluguéis, como decidido.
3. Invoca, para tanto, o disposto no art. 292, II, do CPC, além dos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão posta em exame consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao fixar o valor da causa com fundamento na soma do valor do imóvel e dos aluguéis, em vez de limitar-se ao montante dos aluguéis indicados na inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
6. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a controvérsia relativa ao valor da causa, fundamentando que este deve refletir o benefício patrimonial pretendido, nos termos do art. 292, VI, do CPC, especialmente em ações possessórias cumuladas com pedido indenizatório.
7. A interpretação da embargante, no sentido de que a demanda teria apenas conteúdo possessório e que o valor da causa deveria se restringir aos aluguéis, foi analisada e rejeitada no acórdão, inexistindo vício a ser sanado.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispensa a análise exaustiva de todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente a exposição das razões do convencimento, conforme precedente citado (AREsp n. 2.339.836/SP).
9. A rejeição dos embargos não impede o reconhecimento do prequestionamento implícito da matéria, para fins de eventual recurso aos Tribunais Superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. O valor da causa em ação de imissão na posse cumulada com pedido indenizatório deve refletir o conteúdo econômico da pretensão, considerando-se o valor do imóvel somado aos aluguéis pleiteados.
2. A existência de decisão fundamentada, ainda que contrária ao interesse da parte, afasta a caracterização de omissão ou contradição no acórdão.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nem exigem manifestação expressa sobre todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 292, II e VI, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.339.836/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/12/2025, DJe 19/12/2025.